Tribunal: TJMT
Processo: 1037244-68.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037244-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSIANNA BERENICE CAMPOS SILVA - CPF: 999.111.401-72 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ELIANE CLAUDIA DA SILVA LEITE - CPF: 429.179.561-00 (EMBARGADO), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), EDSON ALEXANDRE DE MORAES JUNIOR - CPF: 029.293.561-70 (EMBARGADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUÇÃO PROBATÓRIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise do cerceamento de defesa e da validade de pedido probatório anterior ao despacho de especificação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição entre o relatório do acórdão, que reconheceu pedido anterior de audiência de instrução, e o voto, que focou na inércia posterior; (ii) saber se houve omissão por não ter sido analisada a validade do pedido de prova oral formulado antes do despacho de especificação probatória.

III. Razões de decidir:

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis, não se configurando mera inconsistência entre relatório e fundamentação quando esta é juridicamente consistente.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, fundamentando-se na preclusão probatória decorrente da inércia da parte quando intimada para especificação, em consonância com jurisprudência consolidada.

6. A existência de pedido genérico anterior não afasta a necessidade de especificação probatória quando determinada pelo juízo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna a mera inconsistência entre relatório e fundamentação quando esta é juridicamente consistente e suficiente. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão central com fundamentação jurídica suficiente, dispensando análise de argumentos secundários.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIANNA BERENICE CAMPOS SILVA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por JOSIANNA BERENICE CAMPOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, registrada sob o nº 1037244-68.2022.8.11.0041, ajuizada por JOSIANNA BERENICE CAMPOS SILVA em desfavor de ELIANE CLAUDIA DA SILVA LEITE e EDSON ALEXANDRE DE MORAES JUNIOR.

O acórdão embargado (ID. 325878374) negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, fundamentando-se na ausência de prova do nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados, bem como rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa por considerar que houve preclusão da produção de provas em razão da inércia da autora quando intimada para especificação probatória.

A parte JOSIANNA BERENICE CAMPOS SILVA opôs os presentes aclaratórios (ID. 326241394) alegando omissão e contradição no acórdão embargado. Sustenta que existe contradição entre o relatório do acórdão, que reconheceu expressamente que a autora havia requerido audiência de instrução antes do despacho de especificação de provas, e o voto, que ignorou completamente este argumento central da apelação. Alega ainda omissão por não ter o acórdão se manifestado sobre a validade e suficiência do pedido de produção de prova oral formulado na impugnação à contestação, limitando-se a constatar a inércia posterior sem analisar se o pedido anterior seria juridicamente suficiente.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e omissão apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID. 328854870) defendendo que não há vícios no acórdão embargado, sustentando que a preclusão é instituto que visa garantir segurança jurídica e celeridade processual, e que o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que preclui o direito à produção de provas quando a parte intimada para especificação não se manifesta oportunamente, mesmo havendo pedido genérico anterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer no relatório que havia requerido audiência de instrução antes do despacho de especificação, mas no voto ignorar completamente este argumento, focando apenas na inércia posterior. Sustenta ainda omissão por não ter sido analisada a validade do pedido de prova oral formulado anteriormente na impugnação à contestação.

Já a parte embargada defende que não existem vícios no acórdão, pois a jurisprudência consolidada estabelece que preclui o direito à produção de provas quando a parte não se manifesta na fase de especificação, independentemente de pedidos genéricos anteriores.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão. Nesse sentido, é importante destacar que "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto ao tratamento dado ao pedido de produção de prova oral formulado anteriormente ao despacho de especificação probatória.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, existe uma aparente inconsistência entre o que foi consignado no relatório e a fundamentação desenvolvida no voto. O relatório do acórdão reconheceu expressamente que "a autora já havia requerido audiência de instrução e julgamento antes mesmo da decisão que determinou a especificação de prova", porém, ao fundamentar a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, o voto limitou-se a analisar exclusivamente a inércia da parte após o despacho de especificação, sem examinar as implicações jurídicas do pedido anteriormente formulado.

Contudo, cumpre esclarecer que "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022). No presente caso, embora tenha havido menção no relatório ao pedido anterior, tal circunstância não gera contradição interna no acórdão, uma vez que a fundamentação adotada no voto é juridicamente consistente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

Quanto à alegada omissão, é necessário verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia. A embargante sustenta que não foi analisada a validade do pedido de prova oral formulado na impugnação à contestação e seus efeitos jurídicos frente ao posterior despacho de especificação.

Sobre este ponto, importa registrar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Examinando o acórdão embargado, constata-se que a questão do cerceamento de defesa foi adequadamente enfrentada, com fundamentação suficiente baseada na jurisprudência consolidada sobre preclusão probatória. O Tribunal analisou o andamento processual, verificou a intimação regular das partes para especificação de provas, constatou a inércia da embargante e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria.

A circunstância de ter havido pedido genérico anterior não afasta a necessidade de especificação probatória quando determinada pelo juízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na preclusão operada pela inércia da parte quando intimada para especificar as provas pretendidas, o que constitui entendimento jurisprudencial pacífico e dispensa análise individualizada de cada argumento secundário apresentado pela parte.

Dessa forma, não se vislumbra omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão central - existência ou não de cerceamento de defesa - foi devidamente enfrentada e decidida com fundamentação jurídica adequada e suficiente.

Convém destacar que "o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por não vislumbrar a presença dos vícios alegados no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025